Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-34.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INCIDENTE DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO PÚBLICO. INSOLVÊNCIA CIVIL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO CRÉDITO NO QUADRO-GERAL DE CREDORES, NESTE MOMENTO. ART. 151 DO CTN C/C ART. 7o-A, §§ 2o E 3o, IV, C/C ART. 83, III, DA LEI No 11.101/2005. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. LITIGIOSIDADE VERIFICADA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados.
3. Também não resta configurada a existência de omissão, pois houve manifestação acerca de todos os pontos importantes, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC.
3.1. O acórdão é claro ao consignar a impossibilidade de inclusão, neste momento, do crédito tributário indicado pelo embargante no quadro-geral de credores da massa insolvente embargada, por lhe faltar o atributo da exigibilidade, suspensa em razão do parcelamento realizado, que perdurará, em tese, até fevereiro/2027, à luz do art. 151, VI, do CTN; dos arts. 748 e seguintes do CPC/1973, aplicado em observância à ultratividade da norma conferida pelo art. 1.052 do CPC/2015; e do art. 7o-A, §3o, IV, da Lei no 11.101/2005.
3.2. Apesar de o embargante ter invocado o art. 191 do CTN, também restou consignado no acórdão recorrido que não se está a tratar da extinção da obrigação, mas de sua suspensão e consequente inexigibilidade, o que impossibilita, neste momento, a inclusão do referido crédito no quadro-geral de credores da embargada.
3.3. Quanto à manutenção da condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, o acórdão vergastado foi claro ao dispor que, apesar de o art. 7o-A, §8o, da Lei 11.101/05, com a redação dada pela Lei 14.112/20, estabelecer que não haverá condenação em honorários de sucumbência no incidente de classificação de crédito público, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que, se verificada a presença de litigiosidade por meio da apresentação de impugnação, será cabível a fixação da referida verba, entendimento este que se aplica ao caso em contenda.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração rejeitados.